Tribunal: STF
Processo: ARE 1538506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - CONEXÃO - INOCORRÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO - MÉDICO - TÍTULO DE RESIDÉNCIA - INGRESSO NA CARREIRA - NÍVEL III - LEI ESTADUAL N° 15.462/2005 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando o julgador estiver diante de elementos que lhe proporcionem segurança para aferir que a condenação imposta à Fazenda Pública Estadual não será superior a 500 salários mínimos(art. 496, § 30, II, do CPC), revela-se afrontosa aos princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e do tempo de duração razoável do processo, a remessa oficial, uma vez que deve haver limites para a proteção do interesse da Fazenda Pública. 2. Sendo distintos as partes, causas de pedir e pedidos, não há falar-se em conexão. 3. Conforme entendimento pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 1.0024.11.194659-61003, se o servidor público apresenta titulo de residência médica desde a data da investidura, faz jus ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo(arts. 10 e 11, da Lei 15.46212005). 4. Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal(RE n°870.947/SE) bem ainda pelo Superior Tribunal de Justiça(RESP n° 1.270.439/PR e Resp n° 1.492.221/PR), nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E, desde quando devidas as parcelas. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25, incisos I e II; 37, caput; 39, inciso II; 61, § 1º; 84, inciso XXIII; 165, inciso III, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente